Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. MILITARES. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE LABORAL. NECESSECIDADE DA PROVA.
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de cobrança, que julgou improcedente o pedido para condenar a seguradora a pagar ao segurado o valor da indenização securitária firmada em contrato de seguro de vida em grupo, em virtude da invalidez permanente do autor para o serviço militar.
2. Ao contrário do que consignado na decisão que indeferiu a produção de prova pericial, a Ata de Inspeção de Saúde do Exército não é suficiente para elucidar todos os quesitos formulados pela ré, essenciais para o julgamento da causa. Nessa linha, o entendimento mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser necessária a dilação probatória, com a realização de prova pericial, além da produzida pelo Exército Brasileiro, para a análise do direito à percepção da indenização securitária, decorrente de invalidez permanente, pelo beneficiário de seguro privado.
3. Considerando que o julgamento antecipado da lide violou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, deve o processo ser anulado para que seja realizada a devida instrução processual na origem, com a produção de prova pericial requerida.
4. Recurso de Apelação do autor conhecido e provido.